Tribunal: TJMT
Processo: 0009429-41.2015.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009429-41.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO ADRIANO DE MORAES - ME - CNPJ: 07.274.856/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA/MT – SENTENÇA CONDENATÓRIA NA ORIGEM – APELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DIFUSOS AO MEIO AMBIENTE – INCABÍVEL – FIXAÇÃO SE DEU EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O valor fixado a título de danos morais difusos
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.

2.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o
quantum
deve ser mantido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 9429-41.2015.811.0015, julgou procedentes os pedidos postulados para condenar
Tiago Adriano de Moareas
, ora apelado, ao pagamento de indenização do dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos reais), fixados em 40% sobre a pretensão inicial.

Nas razões recursais, o apelante, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aduz que o valor aplicado a título de dano moral difuso foi demasiadamente baixo, dando ao autor uma vantagem no ato ilegal praticado, se comparado o lucro auferido com a indenização a ser paga.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença de piso seja reformada (ids. 97631976 a 97631978).

O Apelado, devidamente representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no qual requer o seu integral desprovimento (id. 97631979).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença objurgada para condenar o Apelado ao pagamento do exato valor requerido na exordial (id. 99923498).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 141298660).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos indiciais, para condenar o Requerido em danos morais difusos ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 92.800,00 (noventa e dois mil e oitocentos reais).

Conforme consta do apelo, o
Parquet
almeja que tal valor seja majorado ao patamar de R$ 232.00,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), que é o valor requerido na exordial da ação.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos, que em operação fiscalizatória realizada pelos fiscais da SEMA foi lavrado o Auto de Infração no 102995 e seu respectivo relatório, indicam que agentes da SEMA, da Policia Militar Ambiental e da Delegacia de Polícia Civil Fazendária, em operação conjunta realizada em empreendimentos madeireiros de Sinop, identificaram na empresa Thiago Adriano de Moraes – ME, o depósito de 148,658 m3 de madeiras serradas das essências cambará (
qualea sp
), cedrinho, garapeira, champanhe, “peroba fedida” e jatobá, em desacordo com a legislação ambiental vigente.

Outrossim, verificaram os agentes a comercialização, pela empresa Apelada, do total de 1.012,424 m3 de madeiras serradas das essências cambará, cedrinho, champanhe, itaúba e peroba, também de forma ilegal.

Registrou o órgão ambiental autuante que, no momento da fiscalização, a empresa Apelada possuía créditos no CCSEMA inseridos de forma fraudulenta, ou seja, sem documentação legal que comprovasse a licitude da operação.

Como é sabido, o auto de infração emitido pelos agentes fiscalizadores da SEMA, por gozar de presunção de legitimidade e veracidade, é prova da ocorrência do dano ambiental, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil.

Para desconstituir o auto lavrado seria necessária a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta, portanto, tomo-o por ato administrativo plenamente válido.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Por se tratar de dano difuso e a atividade desenvolvida (madeireira) não comportar a recuperação
in natura,
entendo ser acertada a indenização por dano moral coletivo, até mesmo porque é a sociedade que sofre os prejuízos dos desmatamentos e comercialização de madeira sem observância da legislação ambiental.

Quanto ao valor arbitrado, que é justamente o ponto de objeto de impugnação recursal por parte do
Parquet,
entendo que o mesmo
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.

In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o valor deve ser mantido, não havendo que se falar em reforma da sentença impugnada.

Por mais que o Ministério Público alegue a necessidade de majoração para o valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), o qual considera mais adequado à quantidade de madeira armazenada sem observância das normas ambientais, certo é que não comprovou esta alegação.

Por mais que o
parquet
indique que esse valor foi apurado com base na Lista de Preços Mínimos da SEFAZ/MT do ano de 2006, não consta dos autos qualquer documento que comprove/demonstre estes valores. Consta apenas uma tabela, que ao que parece, foi formulada pelo próprio Ministério Público, a qual não pode, por si só, subsidiar um aumento da condenação em mais de 100% (cem por cento).

Dessa forma, por atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ainda estar em consonância com os valores fixados em processos semelhantes em trâmite neste Tribunal de Justiça, não é o caso de modificação do
quantum
arbitrado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022